Tribunal: TJPA
Processo: 0814644-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814644-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA SUELY CARDOSO CAVALCANTE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SANDRA SUELY CARDOSO CAVALCANTE
(id. 18466193)

contra o acórdão lançado no id. 18242779, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE POR JULGÁ-LO PREJUDICADO. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE SÓ JUNTADA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A agravante opôs embargos de declaração (id. 18466193), alegando, em suma, ter havido omissão e obscuridade na decisão guerreada, pois o julgado não teria esclarecido o que se considera fatos novos supervenientes que geraram a perda de objeto, e como ocorreria supressão de instâncias se conhecido o agravo de instrumento, se não há discussão do mérito da ação no referido recurso, sendo discutida apenas os elementos de medida cautelar de urgência.

Alegou que a petição de “Aditamento” não trouxe nenhum fato modificativo que já não tenha sido exposto desde a inicial, de modo que não haveria fato novo.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão de id. 18938062.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pela embargante. Alega ela que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade, pois o julgado não teria esclarecido o que se considera fatos novos supervenientes que geraram a perda de objeto, e como ocorreria supressão de instâncias se conhecido o agravo de instrumento, se não há discussão do mérito da ação no referido recurso, sendo discutida apenas os elementos de medida cautelar de urgência.

Ocorre que o juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de reconsideração, indeferiu a medida liminar por outros motivos, diversos da decisão inicialmente agravada, o que ensejaria a sua impugnação por meio de um novo agravo de instrumento.

Esta segunda decisão do juízo primevo, proferida após a emenda à inicial, substituiu a primeira decisão, o que esvaziou o objeto do agravo de instrumento interposto.

Os documentos juntados após a prolação da decisão agravada não podem ser analisados nesta instância sem antes terem sido analisados pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que consubstancia questão não apreciada pelo juízo de 1º grau.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0004077-96.2022.8.16.0119 [0003026-70.2010.8.16.0119/2] - Nova Esperança -

Rel.: ROTOLI DE MACEDO -

J. 07.10.2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NOVOS DOCUMENTOS - SUPRESSÃO INSTÃNCIA. I - Embora o art. 99 do CPC/2015 disponha a respeito da validade, em princípio, da simples afirmação da parte como prova da miserabilidade jurídica, pode o magistrado indeferir o benefício, caso o exame dos demais elementos dos autos possa concluir que a declaração prestada não corresponde à real situação econômica afirmada. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Manutenção do ato decisório. II -
A juntada de documentos novos, não submetidos à prévia análise do juízo de origem, obsta a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
. III - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00767671620198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Portanto, não existem os vícios alegados.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024